Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Decisão Adalmy Araújo Bezerra opõe embargos declaratórios contra decisão monocrática exarada por este Relator (Id. 41182114), que não conheceu da apelação e do agravo interno interpostos, requerendo o saneamento de omissão e de contradição supostamente existentes na decisão impugnada, para que seja conhecida a apelação interposta ou dado seguimento ao agravo interno, assim como prequestionado dispositivos legais que entende violados. Sustenta que há omissão quanto à “(...) possibilidade da aplicação da justiça gratuita parcial”, bem como contradição quando “(...) afirma que autor pagou as custas enquanto foi informado que foram os patronos”, acrescentando que o agravo interno foi interposto no 6o (sexto) dia do prazo de 15 (quinze) dias, não tendo este relator competência “(...) para julgar o referido agravo interno”. De forma desconcatenada, alega o embargante que a “(...) a região do Distrito Federal foi acometida com forte chuvas e careceu de energia e internet sem impossível (sic) o peticionamento”, além de estarem os patronos da parte autora “(...) com COVID-19 agravado pelo fato de um desse ter finalizado um (sic) cirurgia para retirada de um cisto”. É o relatório do essencial. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para o saneamento de vícios de omissão, de contradição ou de obscuridade quando da prestação jurisdicional, de maneira que a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ab initio, esclareço que a apelação não foi conhecida porque as custas em dobro foram recolhidas um dia depois de esgotado o prazo assinalado, conforme certidão de Id. 41131412, sendo certo que a parte autora não demonstrou a existência de justo impedimento para não a ter realizado tempestivamente. Ressalto que o embargante teve o prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar o pagamento das custas, não merecendo acolhimento as escusas de falta de energia e de internet, em virtude de “fortes chuvas” na “região do Distrito Federal”, tampouco o argumento de que os patronos da parte foram acometidas de COVID-19, pois além de não comprovadas, não são plausíveis, especialmente porque é não crível que faltou energia elétrica e internet por todo este tempo ou que os patronos neste interregno todo não puderam realizar o pagamento de simples boletos bancários, sendo certo que estas alegações não caracterizam vícios na decisão impugnada, capazes de autorizar o manejo de embargos de declaração. Ademais, mesmo que extemporâneo, o pagamento das custas da apelação caracterizou comportamento contraditório do apelante, ao passo que afirmara não ter condições de arcar com as despesas processuais e, mesmo assim, as pagou em dobro, conforme salientado na decisão impugnada, in verbis: Assim, mesmo que não fosse o caso de não conhecimento do agravo interno, por ter recorrido de despacho de mero expediente, o pagamento das custas recursais, inclusive de forma dobrada, impediria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em atenção ao princípio nemo potest venire contra factum proprium. Saliento que eventual ato de recolhimento dos valores por um dos patronos da parte, diligência, inclusive, comum no meio forense, não comprova de plano que o advogado arcou efetivamente com este encargo, pois não se descarta a possibilidade de ter recebido os valores da parte anteriormente ou ressarcido posteriormente, sendo certo que este argumento não caracteriza vício na decisão impugnada, passível de saneamento pela via dos embargos de declaração. Por seu turno, o agravo interno não foi conhecido em virtude das seguintes razões: a) o recurso não é cabível de despacho de mero expediente, que apenas intimou a parte para recolher custas da apelação em dobro; b) se a parte pretendesse a concessão da justiça gratuita, bastaria formulá-lo por meio de simples petição, ratificando eventual pleito realizado no bojo das razões recursais da apelação, ou opostos embargos de declaração para esse fim; e c) o embargante não trouxe aos autos qualquer documentação que possibilitasse a análise da alegada inanidade financeira, que o impossibilitasse de arcar com as despesas do processo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Permissa venia, a decisão ora hostilizada é de clareza solar e está devidamente fundamentada, não havendo de se cogitar em ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna Friso que o agravo interno não foi conhecido por intempestividade, ou seja, o fato de o embargante tê-lo interposto antes de findo o prazo recursal não é suficiente para admitir sua interposição contra despacho de mero expediente, inexistindo vício a ser sanado nesta via. Aliás, pela simples leitura do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil – “(...) Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” -, percebe-se com certa facilidade que o agravo interno é cabível de decisão e não de despacho de mero expediente, sendo certo que seria impossível à parte impugnar “especificadamente os fundamentos” de ato processual que apenas a intimou para recolher custas da apelação em dobro, não havendo de cogitar de decisão “por primícia lógica”. Por seu turno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ora, se agravo interno era inaceitável neste caso, não era possível permitir o seu regular processamento, com a intimação da parte contrária para contrarrazoar e o exercício do juízo de retratação, com o reexame do seu mérito, tampouco levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, em caso de manutenção da decisão impugnada, não havendo de cogitar, portanto, em ofensa ao artigo 1.021, § 2o, do referido diploma legal. Ademais, se o embargante não carreou aos autos qualquer documentação que comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que parcialmente, não há omissão a ser sanada na decisão impugnada, quanto à análise do pleito de concessão parcial da justiça gratuita. Dito isso, percebe-se claramente que não havia qualquer vício suscetível de ser retificado pela via estreita dos embargos declaratórios, sendo indubitável a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto ora impugnado. Em verdade, o embargante utilizou indevidamente o presente recurso com o claro objetivo de rediscutir a decisão e alterar o resultado, o que não é permitido, conforme vasta jurisprudência desta Casa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. II. Não estando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (TJDFT, APC 00031106220198070004, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, Acórdão 1627738, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Grifo não original. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DE INCONFORMISMO. ROL DE PRECEPTIVOS. COLEGIADO. PRETENSÃO. ABORDAGEM INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 3. Ante a constatação de que o decisório hostilizado elencou, de forma pormenorizada, não apenas os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, bem como os arestos jurisprudenciais embasadores do entendimento ali adotado, forçoso reconhecer que a pretensão invocada pelo embargante de que o Colegiado discorra sobre cada um dos preceptivos, elencados em suas razões de inconformismo, se mostra pouco útil ao bom desate da contenda. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, APC 07074269220208070020, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Acórdão 1423830, data de julgamento: 17/05/2022, publicado no DJE: 31/05/2022). Destaque nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A contradição a ser sanada por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, inerente ao texto da decisão, em virtude de incongruências entre os fundamentos adotados ou o fundamento e o dispositivo, de forma a dificultar a compreensão do provimento jurisdicional. 4 A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. É inviável a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando inexistente condenação à referida verba sucumbencial na origem. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, APC 07424760820218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Acórdão 1431856 data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJE: 29/06/2022). Grifo nosso. Ressalto que a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, sendo certo que mero inconformismo quanto ao resultado do julgado deve se materializar por meio do recurso adequado, uma vez que o objetivo da via eleita é somente sanar meras imperfeições no julgado, inexistentes na espécie. Considerando que o julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos. Assim, advirto a parte autora que eventual manejo de novos embargos poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequentemente condenação de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator